Tribunal: TJES
Processo: 0000455-36.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000455-36.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADISSON CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/06. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III. REGIME INICIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), em razão da apreensão de 57 pedras de
crack
, totalizando 9,8 gramas, fixando a pena em 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 758 dias-multa e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais coletivos, pleiteando a defesa a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento da majorante, abrandamento do regime inicial e exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há seis questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer a correção da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) verificar a possibilidade de maior redução da pena em razão da confissão espontânea; (iv) determinar o cabimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; (v) analisar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06; e (vi) aferir a legitimidade da indenização por danos morais coletivos fixada na sentença penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Reconhece-se a suficiência probatória da materialidade e da autoria delitiva, demonstradas por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo toxicológico, depoimentos policiais coerentes e confissão do réu.

2.
Afasta-se a exasperação da pena-base fundada em consequências genéricas do crime, por não constituírem fundamentos idôneos segundo a jurisprudência consolidada.

3.
Considera-se que a natureza e a quantidade da droga compõem vetor judicial único, sendo desproporcional a majoração da pena-base diante da quantidade inexpressiva de crack apreendida.

4.
Mantém-se a incidência da atenuante da confissão espontânea sem redução aquém do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ.

5.
Rejeita-se o reconhecimento do tráfico privilegiado diante de elementos concretos que evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas, como denúncias reiteradas, confissão e existência de outra ação penal em curso.

6.
Confirma-se a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, diante da prática do tráfico nas imediações de estabelecimento comercial recreativo.

7.
Ajusta-se o regime inicial para o semiaberto, considerando o redimensionamento da pena, a primariedade técnica e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8.
Exclui-se a indenização por danos morais coletivos, por demandar dilação probatória incompatível com a via penal e maior adequação à esfera cível.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; Súmula nº 231/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000455-36.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADISSON CONCEICAO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
J
ADISSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 168268804), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput,
c/c 40, inc. III, ambos
da Lei 11.343/06),
à pena de 08 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, ao pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação de danos à coletividade.

A defesa requer, em suas razões, a
absolvição
, aduzindo a insuficiência de provas.

Alternativamente, pugna pela redução da pena-base para o
mínimo legal;
revisão do percentual de atenuação da reprimenda em razão do reconhecimento da
confissão espontânea
; reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado;
abrandamento do
regime inicial,
e decote da causa de aumento do
art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06,
e da
indenização
fixada a título de dano moral coletivo (
Id.
16826890
).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que policiais militares receberam informações de que um indivíduo estaria realizando o tráfico de entorpecentes no estabelecimento “Jubas Bar e Petiscaria”, localizado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, bairro Shell, município de Linhares/ES.

Na noite de 17/5/2024 os agentes fizeram buscas na região e localizaram o ora recorrente, quando este saía de um beco, a bordo de uma bicicleta.

Ao visualizar a viatura, o réu dispensou um volume, que posteriormente se verificou conter uma carga de
30
(trinta) pedras de
crack
.

Em busca pessoal no acusado foi localizada uma chave de casa, imóvel para onde se dirigiram os militares, e lá lograram apreender outras
27
(vinte e sete) pedras de
crack
.

Interrogado, o ora recorrente confessou a prática do tráfico de drogas (Id. 16826830 e
link
Id. 16826872).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A alegação de
insuficiência probatória
não se sustenta, pois a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 54579727, autos de apreensão e constatação de substância entorpecente, fotografias do material apreendido (Id. 16826830), e laudo químico toxicológico (Id. 16826854), atestando a apreensão de
9,8 gramas de
crack
.

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Petre Pereira Loyola
e
Thalis Gabriel Carvalho Loures
,
que confirmaram a apreensão e esclareceram que o réu, ao ser indagado sobre as drogas, assumiu a destinação para a venda (Id. 16826830 e
link
Id. 16826872).

Não há provas de que os agentes almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios.

E, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos servidores públicos.

Ademais, a versão dos policiais foi confirmada pela confissão do recorrente de que se dedicava à mercancia de entorpecentes.

Assim, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Avanço, para os pleitos relacionados à dosimetria.

Sobre a
pena-base
, consta que o

Magistrado, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do CP, considerou as
c
onsequências
do crime,
a
natureza
e a
quantidade
dos entorpecentes apreendidos para exasperar a basilar, que fixou em
0
8
(
oito
) anos de reclusão.

No que se refere às
consequência
s
, constou da sentença serem “não inerentes ao tipo, é a desestruturação da família, que sofre com a presença de viciado no interior da família e na luta para tentar resgatar o viciado”.

Entretanto, segundo a orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, a remissão a fundamentos genéricos e abstratos, mencionando-se, como razão do maior apenamento, os efeitos prejudiciais na sociedade e na destruição dos lares, não se presta à exasperação da pena-base
1
.

Já quanto à
natureza
e
quantidade
dos entorpecentes, segundo a orientação jurisprudencial sedimentada no STJ, tais elementos integram
vetor judicial único
, e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame de tal circunstância especial
2
.

Desse modo, não obstante a natureza dos entorpecentes seja dotada de alto poder viciante (crack), verifica-se que a quantidade foi inexpressiva

(
9,8
gramas)
,
e, por tal razão, mostra-se
desproporcional
sopesar tal vetor para exasperar a basilar.

Afastada a avaliação desfavorável das
consequências do crime,
natureza
e
quantidade dos entorpecentes
,
e ausentes outros vetores desfavoráveis, a pena-base deverá permanecer no mínimo legal, que, no tráfico de drogas, corresponde a
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Avançando, a

defesa postula pela revisão do
percentual
de atenuação da reprimenda em razão do reconhecimento da
confissão espontânea.

Entretanto, tendo sido reduzida a pena-base para o piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula nº 231/STJ,
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
3
.

Indo adiante, na
3ª fase

da dosimetria,
a defesa postula pelo reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que comprovadamente fazem do crime meio habitual de vida.

Registro ainda que os requisitos para reconhecimento da causa especial de diminuição são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da sanção, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

Todavia, na hipótese, a minorante restou indeferida, considerando a presença de elementos indicativos de que o réu se dedicava às atividades criminosas.

Destacam-se nos autos as
declarações dos policiais
militares
responsáveis pela prisão em flagrante, narrando ter recebido denúncias de populares indicando o réu como traficante atuante no “Jubas Bar e Petiscaria”; a
confissão do recorrente,
de que era o “responsável” pelo tráfico de drogas na região, bem como a notícia de que
responde
a outra
ação penal
pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e art. 35 da Lei de Drogas, elementos que, de fato, evidenciam que JADISSON
faz
ia
do tráfico de drogas seu meio de vida.

Por conseguinte, acertada a sentença, no ponto em que
não reconheceu o benefício do tráfico privilegiado,
ante a presença de elementos que denotam a dedicação do réu às atividades criminosas.

Também não prospera o pleito de decote da
causa de aumento
referente ao cometimento do crime nas imediações de estabelecimento comercial recreativo (art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06), pois a prova testemunhal produzida demonstrou, como já exposto nas linhas anteriores, que o réu exercia a mercancia de drogas no “Jubas Bar e Petiscaria”.

A propósito, segundo a reiterada jurisprudência do STJ, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, não é necessária a demonstração da efetiva mercancia nos locais especificados legalmente. Basta que o crime de tráfico de drogas tenha sido perpetrado nas suas imediações
4
, como na hipótese.

Desse modo,
aumentada a pena-base de 1/6 (um sexto),
fica a pena privativa de liberdade definitiva redimensionada para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Considerando a redução da pena privativa de liberdade, tratando-se de réu tecnicamente primário, e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se como adequada a fixação do
regime inicial de cumprimento
semi
a
berto
, na forma do que prevê o art. 33, § 2º, alínea ‘b’, e § 3º, do CP.

Por fim, a respeito dos
danos morais coletivos,
comungo do entendimento de que tal discussão demanda ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do tráfico de drogas.

Com efeito, a matéria possui alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos.

Por tais razões, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
procedo o
decote da indenização

fixada
a título de danos morais coletivos
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
decotar da condenação a indenização
fixada a título de danos morais coletivos, e redimensionar a pena imposta para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
no regime inicial de cumprimento

semi
aberto,
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no REsp n. 1.657.417/ES, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, Julg.: 26/11/2019, DJe de 19/12/2019.

2
STJ. REsp: 1976266/SP
(
2021/0386257-6
)
,
Rel. Min. LAURITA VAZ,
Sexta Turma, Julg.: 25/10/2022, DJe: 3/11/2022.

3
STJ. AgRg-HC 799.160; Proc. 2023/0023292-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/4/2023.

4
STJ. HC: 884466/SP, Rel.: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julg.: 7/5/2024, T6, DJe: 15/5/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.